Tribunal: TJSP
Processo: 1022952-05.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ORDINÁRIA – Pleito de indenização por danos morais, estéticos e materiais, decorrente de abordagem perpetrada por guardas civis municipais – Preliminar de prescrição trienal repelida.
Responsabilidade civil da Fazenda Municipal configurada – Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Panorama probatório coligido aos autos hábil a demonstrar a existência de nexo causal entre os

Ementa:
ORDINÁRIA – Pleito de indenização por danos morais, estéticos e materiais, decorrente de abordagem perpetrada por guardas civis municipais – Preliminar de prescrição trienal repelida.
Responsabilidade civil da Fazenda Municipal configurada – Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Panorama probatório coligido aos autos hábil a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos experimentados pelo autor e a abordagem dos guardas municipais que ocorreu de forma exagerada, com agressões injustificadas – Laudo pericial evidenciando que a conduta ilícita praticada acarretou transtornos de ordem moral, física e psíquica ao autor – A conduta dos agentes públicos da guarda municipal foi objeto de condenação na esfera criminal – Nexo causal caracterizado – Danos comprovados – Precedentes desta Corte de Justiça.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Devidos – Redução que se impõe, cumprindo a função reparatória, sem impor qualquer enriquecimento sem causa.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observância do decidido pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF), 905 (STJ) e aplicação do art. 3o, da EC 113/21, a partir do dia 09/12/21 – Procedência parcial da ação mantida, reparo somente para redução do quantum indenizatório – Honorários recursais fixados – Recurso provido em parte.